Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-97.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010336-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KESSILA VIEIRA DE MELO - CPF: 075.448.941-85 (VÍTIMA), REGINALDO DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA NA ORDEM PÚBLICA –
PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INSUBSISTÊNCIA DA SEGREGAÇÃO – PENA MÁXIMA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRIMARIEDADE E DELITO APENADO COM DETENÇÃO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ESTABELECIDAS ANTERIORMENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – VIABILIDADE – INCLUSÃO DO PACIENTE NO PROGRAMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E CONCESSÃO DO BOTÃO DO PÂNICO À OFENDIDA – PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS HÁBEIS A SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA E REFREAR POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES
.

À luz do princípio da proporcionalidade, não se justifica manter a prisão processual motivada por suposta prática de infração, cuja pena privativa de liberdade, em tese, não seja superior a quatro anos.

Inexistindo descumprimento de medida protetiva fixada anteriormente ao paciente, está configurada a prisão ilegal, eis que, a Lei Maria da Penha, em face de sua natureza de atuação no ambiente doméstico e familiar dispõe, especificamente, sobre a possibilidade de adoção de medidas protetivas antes de se decidir, de plano, pela custódia processual, que ficou reservada para o caso de descumprimento injustificado daquelas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Reginaldo da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Consignou, nesse sentido, que não existia qualquer medida protetiva de urgência em desfavor do beneficiário, tornando obrigatória a prisão, o que é contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Afirmou que a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, pois o paciente é primário e emprego lícito. Ainda, alegou que inexiste fundamentação quanto ao cabimento das cautelares diversas da prisão.

Assim, a autoridade apontada como coatora, sem que o paciente tenha descumprido qualquer das medidas protetivas, acolheu representação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do beneficiário.

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja deferida a liberdade provisória do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
128988690
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 130143191.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 130448661.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 131386676), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Ameaça praticada em contexto de violência doméstica contra mulher. Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva por suposta ausência dos requisitos legais. Inexistência de medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente. Segregação cautelar necessária para garantia da ordem pública e da segurança da vítima. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP c/c artigo 20 da Lei nº 11340/2006. Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do art. 313, III, do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Condições pessoais favoráveis que não obstam o cárcere cautelar. Princípios da homogeneidade e proporcionalidade preservados. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Em resumo, relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Consignou, nesse sentido, que não existia qualquer medida protetiva de urgência em desfavor do beneficiário, tornando obrigatória a prisão, o que é contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Afirmou que a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, pois o paciente é primário e emprego lícito. Ainda, alegou que inexiste fundamentação quanto ao cabimento das cautelares diversas da prisão.

Portanto, aduziu que a prisão seria ilegal, sobretudo pela inexistência de medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente. Além disso, a conduta supostamente praticada pelo paciente caracterizou delito cuja pena máxima cominada não excede a quatro anos, fato que obsta a manutenção da prisão preventiva, por força do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/11.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inc. IV, ao artigo 313, do CPP, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29 de maio de 2022, após ameaçar Kessila Vieira de Melo, sua ex-mulher, conforme as declarações prestadas na delegacia de polícia:

“[...] QUE a declarante alega que o REGINALDO não aceita o término do relacionamento, e fica perturbando por diversas vezes, pedindo que a declarante reate o relacionamento;
QUE por diversas vezes o REGINALDO fica dizendo que se a declarante não for dele, não será de mais ninguém
; QUE na última terça-feira a declarante já havia acionado a PM por conta do REGINALDO ter ido até sua casa, querendo entrar, forçando a porta, entretanto, no dia ele não foi preso, pois a declarante não quis representar criminalmente; QUE então foi questionado à declarante sobre os fatos que ocorreram na última madrugada, e
disse que estava sozinha em casa e por volta das 00:30hs quando o REGINALDO chegou em sua casa batendo na janela e a chamando para conversar; QUE a declarante alega ter ficado com medo e não quis sair; QUE o REGINALDO então ficou forçando a porta para abrir, e então a declarante teve que encostar o sofá na porta para que o REGINALDO não conseguisse entrar; QUE então a declarante ficou com medo e ligou para a PM; QUE quando a PM chegou o REGINALDO saiu correndo;
QUE a PM localizou com ele duas facas de cozinha
, sendo que a declarante conhece que uma delas é de propriedade do REGINALDO, de quando moravam juntos
[...]”
(id. 129778684, pág. 21)

Assim, a autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, converteu a prisão em flagrante em preventiva com amparo na tutela da integridade física da vítima, bem como
na gravidade dos fatos
e para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
(id. 129778684, p. 42/44). Confira-se:

“(...) Primeiramente, convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculun libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante e da vítima.

Com efeito, a vítima declarou perante a Autoridade Policial:

“QUE a declarante alega que manteve relacionamento com a pessoa de REGINALDO DA SILVA por cerca de um ano e quatro meses; QUE não possuem filhos; QUE faz cerca de um mês que romperam o relacionamento; QUE a declarante alega que o REGINALDO quem saiu de casa, e a declarante reside sozinha com o filho de apenas dois anos de idade que possui de outro relacionamento; QUE a declarante alega que o REGINALDO não aceita o término do relacionamento, e fica perturbando por diversas vezes, pedindo que a declarante reate o relacionamento; QUE por diversas vezes o REGINALDO fica dizendo que se a declarante não for dele, não será de mais ninguém; QUE na última terça-feira a declarante já havia acionado a PM por conta do REGINALDO ter ido até sua casa, querendo entrar, forçando a porta, entretanto, no dia ele não foi preso, pois a declarante não quis representar criminalmente; QUE então foi questionado à declarante sobre os fatos que ocorreram na última madrugada, e
disse que estava sozinha em casa e por volta das 00:30hs quando o REGINALDO chegou em sua casa batendo na janela e a chamando para conversar; QUE a declarante alega ter ficado com medo e não quis sair; QUE o REGINALDO então ficou forçando a porta para abrir, e então a declarante teve que encostar o sofá na porta para que o REGINALDO não conseguisse entrar; QUE então a declarante ficou com medo e ligou para a PM; QUE quando a PM chegou o REGINALDO saiu correndo
; QUE a PM localizou com ele duas facas de cozinha, sendo que a declarante conhece que uma delas é de propriedade do REGINALDO, de quando moravam juntos
; QUE diante dos fatos a declarante DESEJA SER AMPARADA POR MEDIDAS PROTETIVAS, bem como DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o suspeito (...)”.

Portanto, diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos
, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria ameaçando a vítima, podendo, inclusive lhe causar violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima
.

Logo, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar se ampara na gravidade concreta do delito, em tese, por ele perpetrado,
o que sinaliza a possibilidade de reiteração criminosa em delitos desta natureza
.

Ademais, conforme acima exposto, vê-se claramente, principalmente pelo relato da vítima a
real periculosidade do agente ao ameaçá-la dizendo que se ela “não for dele, não será de mais ninguém”
.

Além disso, conforme consta dos autos,
a vítima mora sozinha com o seu filho de apenas 2 anos de idade e, na data dos fatos, o autuado teria ido durante a madrugada, por volta das 3h à residência daquela e, portando duas facas, tentou invadir o local forçando a entrada, só não logrando êxito, uma vez que a vítima colocou o sofá na porta e acionou a polícia
.

Destaque-se, por oportuno, que de acordo com os policiais responsáveis pelo flagrante, ao perceber a chegada da GUPM o suspeito jogou uma faca (arma branca) que estava em sua mão e saiu correndo para o fundo do terreno da residência, o que indica que se não fosse a chegada da polícia naquela oportunidade, REGINALDO teria atentado contra a vida da vítima, restando evidente a necessidade da manutenção do seu decreto segregatório para garantia da ordem pública, especialmente para que ela se sinta protegida, bem ainda o acautelamento da sociedade, o que a fez pugnar pela concessão das medidas protetivas de urgência outrora.

Nesse sentido, já se pronunciou a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado, nos seguintes excertos citados:

...

Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

À vista do exposto, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante do flagrado REGINALDO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, III do Código de Processo Penal.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO...”

Dos autos, pode-se extrair que a autoridade judiciária indicada como coatora ressaltou a necessidade da segregação cautelar por considerar que as medidas protetivas seriam insuficientes e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

É fato que a legislação veio a tutelar a mulher vítima de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, e ainda proporcionar amparo legal e condições sociais indispensáveis ao resgate à sua dignidade (SUMARIVA, 2007).

Contudo, ao que se verifica nos autos, não foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima anteriormente.

Ressalto que a prisão preventiva apenas deve ser decretada como medida de
ultima ratio
, e quando devidamente comprovada a sua necessidade ao caso concreto.

A custódia preventiva, como medida de exceção, especialmente após as alterações procedidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.403/11, somente deve ser decretada ou mantida, quando nenhuma outra medida cautelar alternativa for suficiente para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal e também a segurança da vítima, devendo o juiz preterir a prisão preventiva diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente em casos como o dos autos, em que a própria Lei Maria da Penha prevê outras medidas para garantir a integridade da vítima, que devem ser aplicadas, conforme o caso e antes de ser decretada a prisão preventiva.

Malgrado tenha o paciente, em tese, praticado ameaça, no âmbito doméstico, contra a sua ex-companheira, certo é que não há nos autos notícias acerca da existência de medidas protetivas anteriormente fixadas e eventualmente descumpridas, motivo pelo qual não há que se falar, neste momento, na hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Assim, tampouco estão preenchidas as demais hipóteses autorizadoras da medida extremada (art. 313, incisos II, III e § único). Isso porque o paciente não é reincidente; não houve prévia fixação e descumprimento de medida protetiva de urgência; não ressai qualquer dúvida quanto à sua identidade civil.

Neste sentido, trago entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Inexistindo condenação anterior, descumprimento de medidas protetivas ou dúvida sobre sua identidade, mostram-se ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal. 5. As medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, servem para resguardar a ordem pública e a escorreita colheita das provas e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal. [...]
(HC 331.750/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015)

Assim, diante do quadro apresentado, entendo que, no presente caso, a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS PELO JUIZ “A QUO” – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AFIRMANDO QUE ESTÁ CONVIVENDO EM HARMONIA COM O BENEFICIÁRIO – CONCEDO A ORDEM.

A prisão preventiva apenas deve ser decretada como medida de ultima ratio, e quando devidamente comprovada a sua necessidade ao caso concreto.

No presente caso, a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, considerando que, a pedido da própria ofendida, as medidas protetivas, em tese, violadas, foram revogadas pelo Magistrado singular, tendo a vítima declarado que estava convivendo harmoniosamente com o suposto agressor.”
(N.U 1020190-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP E A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [ART. 312, CPP] – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NA ORIGEM – CRIME CUJA PENA MÁXIMA NÃO ULTRAPASSA 04 [QUATRO] ANOS DE RECLUSÃO –

EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – PRIMARIEDADE – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Inexistindo quaisquer das hipóteses autorizativas insertas no art. 313 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, a fim de resguardar a ofendida...

(N.U 1006434-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

Desse modo, resta patente o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia preventiva, ante a desproporcionalidade no caso concreto.

Além do mais, a prisão cautelar somente se legitima quando demonstrada concretamente a presença dos requisitos e das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, representados pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, além de a medida não exceder o mal que pode ser causado pela imposição da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Assim, a segregação provisória do paciente, além de ferir a proporcionalidade e homogeneidade, mostra-se em desconformidade com as disposições

Por todo o exposto e em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem impetrada em benefício de
Reginaldo da Silva
, para revogar a prisão preventiva decretada, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

2) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante e o comparecimento a todos os atos do processo;

3) o comparecimento a todos os atos judiciais;

4) proibição de aproximação da ofendida e das testemunhas do fato no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;

5) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, CPP);

6) Proibição de manter contato com as ofendidas e testemunhas do fato por qualquer meio de comunicação;

7) proibição de portar qualquer arma, inclusive arma branca (faca);

8) inclusão do paciente no programa de monitoramento eletrônico;

9) concessão à ofendida do “botão do pânico”, a ser acionado caso o agressor ultrapasse os limites do perímetro estabelecido.

Consigno que a não obediência das disposições acima, ensejará ao respectivo transgressor as penas cabíveis, inclusive, a POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA.

Ressalto que o novel artigo 24-A da Lei 11.340/06 estabelece que é crime o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se
por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Nos termos do artigo 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida Kessila Vieira de Melo acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022